Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000031-73.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 49422864, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de LUIS CARLOS SANCHA DA CUNHA e LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA. No ID: 49998430, o exequente pediu a retificação da requisição de ID: 44953127, que gerou o PCT n. 0710684-68.2023.8.07.0000, expedido em favor do substituído LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, sob o argumento de que ocorreu erro material quanto ao número do CPF. Intime-se o Distrito Federal sobre os pedidos. Brasília, 15 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador